Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729382-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR AGRAVADOS: RAFFAEL ABREU BLANCO E DÉBORA DANTAS DO NASCIMENTO DESPACHO ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Ressalta que o apelo está devidamente fundamentado, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, aduz ter realizado o cotejo analítico entre decisões do TJDFT e do TJSC, restando demonstrado o dissídio jurisprudencial indicado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020